Tribunal: TJDFT
Processo: 0736844-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU. DOCUMENTOS APRESENTADOS. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Apelação interposta pelo Autor com vistas à majoração do valor dos honorários advocatícios fixados em desfavor do Réu na r. sentença que, em Ação de Exibição de Documentos, extinguiu o feito com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC/15, diante da apresentação dos documentos.
2. Constata-se que a presente Ação Cautelar de Exibição de Documentos não assumiu caráter contencioso, inexistindo resistência à pretensão autoral, pois os documentos solicitados foram apresentados pelo Réu/Apelado.
3. Na ausência de litigiosidade, é incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em sede de Ação de Exibição de Documentos. Precedentes do c. STJ e de diversos tribunais pátrios.
4. Por conseguinte, mostra-se inviável o provimento do Apelo que visa a majorar o valor dos honorários fixados na r. sentença apelada.
5. Inexistindo recurso do Réu, a condenação dele ao pagamento da verba honorária não pode ser afastada em sede de Apelação interposta pelo Autor, sob consequência de reformatio in pejus.
6. Apelação conhecida e não provida.